Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-71.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DANO MORAL IN RE IPSA DESPROPORCIONAL.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e injúria racial, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, em especial vídeos do acusado no dia dos fatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como sustenta a defesa.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4. Comete o crime de injuria aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com elementos referentes à sua cor, à sua raça, etnia e origem. Sendo de natureza formal, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do insulto à sua honra subjetiva, sendo indispensável a intenção de discriminar a vítima em relação à sua cor, raça, etnia, origem.
5. Havendo pedido expresso na denúncia, mantém-se a indenização por danos morais, cujo valor deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, considerando-se as condições econômicas do condenado e o pedido do Ministério Público, impõe-se reduzir o valor mínimo indenizatório.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.